Tribunal: TJMT
Processo: 0005870-44.2014.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005870-44.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS AGNELI ALVES DA COSTA - CPF: 048.974.531-86 (APELANTE), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005870-44.2014.8.11.0037

APELANTE: LUCAS AGNELI ALVES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [ARTS. 12 E 14, AMBOS DA LEI 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DELITOS PRATICADOS SEM NEXO DE DEPENDÊNCIA, VINCULAÇÃO SUBJETIVA E EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS – PLEITO PARA O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE – ILÍCITOS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES ENTRE SI, COM PLURALIDADE DE DESÍGNIOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo o agente praticado os crimes em contextos diversos e inexistindo nexo de dependência e vinculação subjetiva entre as condutas, não há se falar na aplicação do princípio da consunção.

Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva – e não o concurso material de crimes – quando os delitos não são praticados dentro do mesmo contexto fático, em situações diversas e derivados de desígnios absolutamente autônomos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005870-44.2014.8.11.0037

APELANTE:
LUCAS AGNELI ALVES DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS AGNELI ALVES DA COSTA
, contra a sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, e 1 (um) ano de detenção, amb
as
no regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, em razão da prática dos crimes
previstos nos
artigos 12 e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003 [posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido].

Em suas razões, pede a aplicação do princípio da consunção em relação ao delito do artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, devendo a conduta ser absorvida pelo delito mais grave – porte ilegal de arma de fogo de uso permitido –, uma vez que foram cometidos no mesmo contexto fático-probatório. Subsidiariamente, busca o reconhecimento da figura da continuidade delitiva e não do concurso material entre os crimes, porquanto
preenchidos os requisitos constantes do artigo 71, do Código Penal
[doc. digital n.
32419982
].

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção integral da sentença objurgada [doc. digital n.
32419985
].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n.
35695975
].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005870-44.2014.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante a prática dos crimes de posse e porte ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido [arts. 12 e 14, ambos da Lei n. 10.826/2003].

A denúncia foi assim colocada:

“
1
o
FATO
: No dia 17 de Junho de 2014, por volta das 12h23min, na Rua D, no Bairro São Jose, nesta cidade e Comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado LUCAS AGNELI ALVES DA COSTA portava arma de fogo e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma) arma de fogo, modelo RIFLE, aparentando possuir numeração 0503, de calibre 22, sem marca legível, 03 (três) cartuchos de calibre 32 intactos, 06 (seis) cartuchos de calibre 32 deflagrados; 02 (dois) cartuchos calibre 28 intactos e 01 (um) cartucho calibre 28 deflagrado, além de um recipiente com pólvora e outro com espoleta, descritos no Auto de Apreensão de folha l3-IP todos em perfeito estado de funcionamento (fls. 18/25).

Na ocasião, a Policia Militar realizava rondas pelo Bairro Sao José momento em que realizou a abordagem do denunciado, sendo encontrado com ele, no interior de uma mochila que carregava, a arma de fogo RIFLE 22, juntamente com os cartuchos calibre 32 e 28.

2
o
FATO
: nas mesmas circunstâncias de tempo, mas no assentamento Vale Verde, em Poxoréu/MT, o denunciado [...] possuía no interior de sua residência, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 1 espingarda, sem numeração aparente e sem marca aparentando ser calibre 32, descrita no auto de apreensão de folha 13-IP e em perfeito estado de funcionamento.

Na oportunidade, logo após a abordagem e apreensão descritos no primeiro fato, a guarnição da Polícia Militar questionou o denunciado sobre os cartuchos diferentes do armamento que portava, sendo que o mesmo disse ter mais uma arma em sua residência, instante que se deslocaram até a residência do denunciado e encontraram a arma acima descrita”
(doc. digital n. 32418961).

Em relação ao reconhecimento da consunção entre os crimes, o pedido não merece provimento.

É sabido que a aplicação do princípio da consunção pressupõe que, havendo o agente incorrido em
duas condutas típicas
, uma possa ser entendida como
necessária
ou
meio
para execução da outra, e, ainda, quando praticadas
no mesmo contexto fático
.

O Superior Tribunal de Justiça assim interpreta o princípio da consunção:

“[...] 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. Precedentes. [...]”
(HC 241.666/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

“[...] 2. Constatado o nexo de dependência ou de subordinação entre duas condutas relativas a crimes que foram praticados em um mesmo contexto fático, poderá, a depender do caso concreto, incidir o princípio da consunção. [...]
” (HC 347.443/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

Analisando as circunstâncias do caso concreto, concluo que os delitos não têm qualquer relação de dependência entre si, porquanto não foram praticados no mesmo contexto fático e nem guardam relação de causalidade que autorize o reconhecimento da consunção.

Digo isso porque, consonante se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas, ENILSON ADELINO DANTAS e VICTOR RAMOS DE CASTRO, o apelante foi abordado pela guarnição policial, em via pública, no bairro São José, em Primavera do Leste/MT, portando 1 (um) rifle, calibre .22; 3 (três) cartuchos intactos de calibre .32; 6 (seis) cartuchos deflagrados, calibre .32; 2 (dois) cartuchos intactos de calibre .28; 1 (um) cartucho deflagrado do mesmo calibre, bem como um recipiente contendo pólvora e outro com espoleta, todos em desacordo com regulamentação legal ou regimental.

Depois, após o indagarem sobre a propriedade dos artefatos bélicos, ele próprio confessou aos policiais que utilizava o rifle para caçar e mantinha outra arma de fogo, no interior de sua residência, localizada no “Assentamento Vale Verde”, no município de Poxoréo/MT.

Diante dessas informações, os policiais se deslocaram até o referido endereço, onde localizaram a outra arma de fogo, razão pela qual deram voz de prisão ao apelante e os artefatos bélicos foram todos apreendidos (doc. digital n. 32418965 e áudio digital – nome do arquivo: 133820- PM Victor.wmv).

Corroborando as declarações das testemunhas, o acusado, LUCAS AGNELI ALVES DA COSTA, confessou que estava no município de Primavera do Leste/MT, portando a espingarda, calibre .22 (flober), desmontada, no interior de sua mochila. Revelou que, após ser abordado e indagado pelos policiais militares sobre os artefatos apreendidos, informou a eles que possuía outra arma de fogo, a qual lhe havia sido entregue por um tio-avô e que ela estava guardada no interior do seu imóvel, no município de Poxoréu/MT. Por fim, narrou que se deslocou, junto com a guarnição, até a sua residência e que, no local, sua esposa entregou para os policiais o referido armamento (áudio digital – nome do arquivo: 133820-Lucas .wmv).

No mesmo sentido, a esposa do acusado, APARECIDA BEATRIZ CHALUPA, informou que tinha ciência das duas armas de fogo. Revelou que uma delas é uma espingarda antiga, que estava na sua residência há muitos anos e que o rifle havia sido adquirido, há pouco tempo por seu marido, mas que seria utilizado apenas na chácara onde residem, para defesa pessoal (áudio digital – nome do arquivo: 67526 – Informante.wmv).

Por conseguinte, tendo o apelante praticado os crimes sem nexo de dependência ou vinculação subjetiva, não há se falar na aplicação do princípio da consunção.

Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO [...] PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS [...] RECURSO NÃO PROVIDO [...] Se as condutas relacionadas ao crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada e ao delito de posse irregular de munição de uso permitido foram praticadas em contextos distintos e com desígnios autônomos, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.
[...]”
(TJ/MG - Apelação Criminal 1.0231.16.029279-4/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/02/2020, publicação da súmula em 17/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO [...] PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO DIVERSO – CONDUTAS DISTINTAS QUE AFETAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS E DECORREM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – ABSORÇÃO AFASTADA – HIPÓTESE DE CONCURSO MATERIAL DE CRIMES - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] Princípio da consunção não evidenciado, pois, no caso, não há como o delito de porte irregular de munições absorver o crime de posse ilegal de munições e arma, ou vice-versa, eis que as condutas foram praticadas de forma autônoma, com contexto fático diverso, não sendo uma infração mero desdobramento da outra, bem como restou atingido bens jurídicos distintos. Com o parecer, nega-se provimento ao recurso”
(TJ/MS. Apelação Criminal n. 0001148-77.2018.8.12.0043, São Gabriel do Oeste, 2a Câmara Criminal, Relator Juiz Waldir Marques, j: 26/09/2019, p: 30/09/2019)

“PENAL. PORTE E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO À CONSUNÇÃO ENTRE AS DUAS CONDUTAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. Réu condenado por infringir os artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003, depois de ter sido preso em flagrante ao receber um revólver calibre 32 de um amigo e tentar escondê-la, ante a aproximação de uma viatura policial. Constatou-se, ainda, que guardasse em casa outro revólver, calibre 38. Não há como reconhecer o crime único quando há autonomia de desígnios: o réu recebeu de um amigo e escondeu um revólver na casa da sogra; numa segunda ação, comprou outro revólver e guarda em casa, configurando-se duas condutas distintas e afastando a possibilidade de consunção. Apelação desprovida”
(TJ/DFT
-
Acórdão 784154, 20131010016649APR, Relator: GEORGE LOPES LEITE, , Revisor: SANDRA DE SANTIS, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/4/2014, publicado no DJE: 8/5/2014. Pág.: 199).

No tocante à impugnação da sentença no ponto em que o juízo singular aplicou a regra do art. 69, do Código Penal, em detrimento do que estabelece o art. 71, da norma penal, melhor sorte não lhe assiste.

De acordo com Cezar Roberto Bitencourt, o crime continuado ocorre “
quando o agente, mediante mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, ser havidos como continuação do primeiro. São diversas ações, cada uma em si mesma criminosa, que a lei considera, por motivos de política criminal, como um crime único
” (Tratado de Direito Penal, 26a ed., Ed. Saraiva: São Paulo, 2020,
e-book
).

Vê-se, pois, que na linha adotada pelo Direito Penal brasileiro, a configuração do crime continuado demanda que:
a)
o agente pratique mais de uma ação ou omissão;
b)
sejam previstas como crimes da mesma espécie;
c)
haja identidade de condições, tempo e maneira de execução entre as condutas.

No caso dos autos, verifico que o apelante foi denunciado pela prática das infrações descritas nos artigos 12 e 14, ambos do Estatuto do Desarmamento e, apesar de serem delitos de natureza permanente, não foram praticados nas mesmas circunstâncias ou com idêntico modo de execução.

A despeito de todos os artefatos bélicos terem sido apreendidos no mesmo dia, não há que se falar na unidade de desígnios para a prática dos delitos, tendo em vista que o apelante foi preso, portando uma arma de fogo e munições diversas, no município de Primavera do Leste, enquanto mantinha, por tempo considerável, outra espingarda no interior de sua residência, localizada na Comarca de Poxoréo/MT.

Em outras palavras: os crimes estão desvinculados um do outro e não se deram em continuidade, mas em contextos totalmente diversos, de forma absolutamente independente e sem nenhum vínculo subjetivo entre as condutas delituosas.

Aliás, como bem destacou o Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais,
verbis
:

“[...]
Sobreleva ressaltar, que embora os crimes cometidos pelo apelado LUCAS AGNELI ALVES DA COSTA sejam da mesma natureza, estes correspondem a duas ações diversas, com infringência a duas espécies de normas penais incriminadoras. Restando demonstrado, que o recorrente, ainda que dentro do mesmo contexto fático, cometeu dois delitos distintos e autônomos, quais sejam aqueles previstos nos artigos 12 e 14, ambos da Lei n° 10.826/03, restando acertada a sentença proferida pelo Magistrado “a quo”, encartada as fls.96/97, que aplicou a regra do concurso material de crimes (art.69, CP).

[...]

Em síntese, podemos apontar como requisitos do concurso material a pluralidade de condutas e a pluralidade de crimes. Logo, não ha como ser afastado no presente caso a incidência do concurso de crimes em comento, mantendo-se na integra a sentença proferida as fls.96/97”
(doc. digital n. 32419986)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020